Tribunal: TJDFT
Processo: 0741324-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741324-83.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerente agrava (id. 76633437) da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0718797-19.2025.8.07.0007 – id. 249126692) que, em ação de cobrança de aluguéis cumulada com despejo, indeferiu a antecipação da tutela, ante a existência de garantia. Alega, em suma, que os agravados deixaram de adimplir com a obrigação e já notificou extrajudicialmente, bem como que se encontra impossibilitado de locar o bem. Aponta perigo de dano na impossibilidade de usar o bem e nos prejuízos que sofre. Requer a antecipação da tutela recursal, para imediata desocupação do imóvel e, subsidiariamente, a fixação de caução de três meses de aluguel pelo agravante para concessão da liminar. 2. Não constato o fumus boni juris. A garantia fidejussória – cláusula décima segunda (id. 244184589 – p. 2 - autos principais) –, em primeira análise, inibe, consoante a jurisprudência, o despejo liminar. A propósito, precedentes da Corte: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. GARANTIA. EXISTÊNCIA. DESPEJO. INVIABILIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. A Lei locatícia dispõe que a liminar para desocupação poderá ser concedida somente quando o contrato não estiver garantido por caução (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/1991). Havendo garantia, ainda que insuficiente, não é possível o deferimento da liminar de despejo. 4. Agravo instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (5a T. Cível, ac. 1.850.584, Desa. Ana Cantarino, julgado em 2024) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator